Tribunal: STF
Processo: HC 93898
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-22
Data de publicação: 2008-04-22

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DENÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO.
   ALEGAÇÃO DE QUE TERIA OCORRIDO DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA:
   NECESSIDADE DE REVOLVIMENTOS DE FATOS E PROVAS, AO QUE NÃO SE
   PRESTA O HABEAS CORPUS.
1.      Para que se possa reconhecer a
   desistência voluntária é necessário que os fatos que a configuram
   estejam descritos na denúncia ou tenham sido firmados pelas
   instâncias de mérito. Do contrário, somente se poderia chegar à
   conclusão que teria havido desistência voluntária com o
   revolvimento de fatos e provas, ao que não se presta o
   procedimento sumário e documental do habeas corpus: ordem
   denegada.
2.      Ordem denegada.